Tribunal: TJPA
Processo: 0804421-09.2018.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11828 - Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0804421-09.2018.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE PEQUENOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS SERRA PLANALTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, VI, DA CF/88 E
ART. 26, I, A E II,
DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 8.625/93. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PELO
PARQUET.

INEXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se o indeferimento do pedido de diligência formulado pelo Ministério Público, objetivando a
expedição dos ofícios aos órgãos públicos competentes e concessionárias de serviço público no intuito de se obter eventuais informações sobre o endereço dos representantes legais da associação requerida
, consiste em
erro in procedendo
do juízo de primeira instância.

2-Da análise dos autos, constata-se que a
decisão de indeferimento das diligências fundamentou-se na possibilidade de requisição das diligências necessárias pelo próprio
Parquet
diretamente aos órgãos pertinentes, ante o fato de que fora o Ministério Público quem ingressou com a ação, concluindo pela existência de procedimento que justifique a expedição de requisições. A decisão impugnada fundamentou-se, ainda, na prerrogativa do Ministério Público com expressa previsão constitucional e legal.

3-Depreende-se do
art. 129, inciso VI, da Constituição Federal
e
art. 26, I, a e II
d
a lei complementar nº 8.625/
93
, que a própria Constituição,
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
e Lei de Ação Civil Pública, garantem a produção de provas por requisição direita do titular da ação, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

4-Dessa forma, conclui-se que cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de sua atuação, demonstrando-se a impossibilidade de realização da medida de forma direta pelo Ministério Público, de forma que o indeferimento pelo juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura
erro in procedendo
, não implicando em tumulto processual. Precedentes do STJ.

5-Com efeito, não se constatando a imprescindibilidade de intermediação do Poder Judiciário ante a não demonstração da impossibilidade de produção da prova pelo autor em questão, verifica-se que não assiste razão ao pleito do recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, consoante disposição legal.

6-
Correição Parcial conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Correição Parcial, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CORREIÇÃO PARCIAL
(processo nº
0804421-09.2018.8.14.0000-PJE
)
, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia-PA
,
nos autos da Ação
Civil Pública
(processo nº
0000404-07.2012.8.14.0017
) ajuizada pelo requerente contra
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS TRABALHADORES RURAIS
.

O
requerente insurge-se contra
o
indeferimento do pleito de diligências formulado pelo
Parquet,
aduzindo que a decisão impugnada importa na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, pelo que, sob o argumento de garantir a regular instrução do feito diante do
erro in procedendo
constatado, opôs a presente correição parcial.

Aduz, em síntese, que a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP foi editada com a previsão de que para expedição de requisições pelo Membro do Ministério Público deve se ter procedimento próprio instaurado, de forma a adequar os tramites administrativos da instituição aos princípios que norteiam a administração pública, aos direitos e garantias individuais, tendo como escopo evitar ainda abuso de direito.

Ao final, requer a
concessão
de providência correcional, para a concessão do provimento jurisdicional ora reclamado, com a revogação da decisão combatida e, a consequente expedição dos ofícios aos órgãos públicos competentes e concessionárias de serviço público no intuito de se obter eventuais informações sobre o endereço dos representantes legais da associação requerida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da correição parcial, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o indeferimento do pedido de diligência formulado pelo Ministério Público, objetivando a
expedição dos ofícios aos órgãos públicos competentes e concessionárias de serviço público no intuito de se obter eventuais informações sobre o endereço dos representantes legais da associação requerida
, consiste em
erro in procedendo
do juízo de primeira instância.

Da análise dos autos, constata-se que a
decisão de indeferimento das diligências fundamentou-se na possibilidade de requisição das diligências necessárias pelo próprio
Parquet
diretamente aos órgãos pertinentes, ante o fato de que fora o Ministério Público quem ingressou com a ação, concluindo pela existência de procedimento que justifique a expedição de requisições. A decisão impugnada fundamentou-se, ainda, na prerrogativa do Ministério Público com expressa previsão constitucional e legal.

Com efeito, observa-se que a decisão combatida encontra fundamento legal e constitucional, ante a existência de normas que autorizam a realização de requisição diretamente pelo órgão ministerial sem a necessidade da intervenção do juízo, senão vejamos a disposição do art. 129, inciso VI, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Por sua vez a lei complementar nº 8.625/
93
, que
institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados em seu art. 26, I, a e II, assim disciplina:

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

(...)

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;

A seu turno, a lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece em seu art. 8º:

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
O Ministério Público poderá
instaurar, sob sua presidência, inquérito civil,
ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis
.

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Depreende-se dos dispositivos supramencionados, que a própria Constituição,
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
e Lei de Ação Civil Pública, garantem a produção de provas por requisição direita do titular da ação, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Dessa forma, conclui-se que cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de sua atuação, demonstrando-se a impossibilidade de realização da medida de forma direta pelo Ministério Público, de forma que o indeferimento pelo juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura
erro in procedendo
, não implicando em tumulto processual.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de sua atribuições.

2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.

3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel.Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)
­
– Grifo nosso

Com efeito, não se constatando a imprescindibilidade de intermediação do Poder Judiciário ante a não demonstração da impossibilidade de produção da prova pelo autor em questão, verifica-se que não assiste razão ao pleito do recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, consoante disposição legal.

Ante o exposto, nos termos fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a presente Correição Parcial, para manter a decisão agravada em todos os termos.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, 22 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020